Tribunal: TJDFT
Processo: 0002552-91.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002552-91.2013.8.07.0007 RECORRENTES: CIBELLY CRYSTINA VIEIRA DE SABOYA PINHEIRO, SAMUEL VIEIRA DE SABOYA BEZERRA RECORRIDO: POSTO ABASTECE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO AGUAS CLARAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DOS ALUGUERES E ENCARGOS DE LOCAÇÃO. LOCAÇÃO DE LOJA DE CONVENIÊNCIA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE E ADEQUAÇÃO PROCESSUAL REJEITADAS. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.São aplicáveis às sentenças publicadas a partir do dia 18 de março de 2015, os dispositivos do novo CPC no arbitramento dos honorários advocatícios, em razão da incidência imediata nas normas processuais aos processos em curso. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 485, inciso VI, sustentando ser devida a extinção do processo sem resolução do mérito em face da ausência de interesse e adequação processual, porquanto não carreados aos autos o original do contrato de locação, o CNPJ da empresa e o contrato social. Ademais, alegam que o recorrido não teria explicitado com clareza os índices utilizados para a atualização do débito; b) artigo 85, §2o, asseverando a existência de excesso na condenação dos honorários advocatícios, ao argumento de que a verba honorária fixada seria exorbitante. Defendem, ainda, ser inaplicável o novo Codex ao caso em exame, uma vez que a demanda teria sido proposta na vigência da Lei Adjetiva Civil revogada. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: O argumento de que não consta nos autos o original do contrato de locação é facilmente elidido pelo documento de fls. 281-291, devidamente assinado pelos contratantes, fiadores e testemunhas. O fato de não constar dos autos o CNPJ e o Contrato Social com suas alterações, por si só, não afasta o interesse ou a adequação processual, visto que a representação da Autora pode ser inferida pelas assinaturas dos seus representantes legais no contrato de locação (fls. 281-291), as mesmas constantes da procuração Ad Judicia et extra (fl. 9) (ID 9443084-Pág.9). Também não vinga a alegação de que o Apelado não indicou quais os índices que utilizou na atualização do débito e até quando foram calculados, pois consta da petição de fls. 74-92 tabela com os valores devidos, as datas das respectivas atualizações monetárias e o índice utilizado (ID 9443084-Pág.10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional, conforme o AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO PUBLICADA APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial, ao julgar os EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 6/5/2019, consolidou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. 2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015, se dará quando se apresentarem simultaneamente as seguintes situações: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o CPC/2015; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e c) condenação em honorários advocatícios desde o tribunal de origem no feito em que interposto o recurso. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.283.540/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe de 14/12/2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1552109/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/2/2020). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que a verba honorária fixada seria exorbitante, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024